Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-71.2024.8.11.0053
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001127-71.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA - CPF: 003.507.001-33 (RECORRIDO), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 306431917 – reclamação nº 1001127-71.2024.8.11.0053 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores retroativos referentes ao referido adicional, desde a data de sua suspensão e enquanto instaurado o procedimento administrativo, acrescidos das parcelas eventualmente descontadas no curso da presente demanda, calculados conforme os graus previstos nos artigos 2º, 3º e 4º da Portaria nº 90/2014, de 07 de novembro de 2014, de acordo com a lotação da parte requerente.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso, o Recorrente teve a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade em agosto/2019, portanto, reconheço de ofício, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- matéria de ordem pública.

Sendo a prescrição, matéria de ordem pública, o seu conhecimento, de ofício, não implica em
“reformatio in pejus”
.
Precedentes. (
STJ - 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.226.030/MG – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 14/5/2025 - DJEN 19/5/2025
); (
STJ - CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1000914-19.2024.8.11.0036 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 8/6/2025 - DJE 8/6/2025
).

Fica, portanto, reconhecida a prescrição quinquenal.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restaram incontroversos: -
a condição da Recorrente como policial penal, lotada na unidade de “
GER. DE MONITORAMENTO”
conforme ficha financeiras (id ́s. 306431883, 306431884, 306431885, 306431885, 306431886, 306431887, 306431888 e 306431889); - o pagamento do adicional de insalubridade até julho/2019 (id. 306431883, p. 3), no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como, a suspensão no mês seguinte, em agosto/2019 id. 306431883, p. 3);
- informação não impugnada pelo Recorrido, reconhecendo apenas a nulidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, por ter sido feita sem garantir contraditório e ampla defesa.

Destacou o Recorrido, contudo, que não reconhece a insalubridade alegada e que não admite o restabelecimento do adicional em valores, bases de cálculo ou grau distinto daqueles que já eram pagos antes da suspensão.

Informou, ainda, ter expedido ofício à SESP, determinando o restabelecimento do adicional nos mesmos moldes anteriores e a abertura de procedimento administrativo para assegurar o contraditório e a ampla defesa aos servidores.

Entretanto, não há, nos autos, prova efetiva do restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade. Assim, eventual quitação de valores deverá ser considerada para fins de dedução das verbas já pagas.

- da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade.

A supressão de vantagem decorrente do adicional de insalubridade deve ser precedida de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. (
STJ – 2ª T -

RMS 37.508/RO - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/3/2013 - DJe 8/5/2013
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1072800-86.2024.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 4/7/2025 - DJE 4/7/2025
) e (
TJMT – CCRDPb – MS nº 1004612-10.2025.8.11.0000 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 10/7/2025 - DJE 10/7/2025
).

Assim, inexistindo o procedimento administrativo prévio, irregular a suspensão determinada.

- do grau fixado.

O artigo 20, da LCE nº 389/2010 garante o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário, desde que observadas as disposições da legislação pertinente.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:
I - ajuda de custo;

II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno. (...)”
Grifei.

A Lei Complementar Estadual nº 457/2011, por sua vez, dispõe em seu artigo 8º, parágrafo único:

“Art. 8º Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”

Regulamentando o benefício, a Portaria nº 090/2014 estabelece, no artigo 2º, que terão direito ao adicional em “grau mínimo” os servidores lotados no setor administrativo vinculado à SEJUDH, bem como, em sua coordenadoria e respectivas gerências.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 4.º São as unidades na qual os servidores lotados nas mesmas receberão o GRAU MINIMO do adicional de insalubridade: Parágrafo Único: Gabinete do Secretário de Estado, Gabinete do Secretario Adjunto de Justiça, Gabinete do Secretario Adjunto de Direitos Humanos, Gabinete do Secretario Adjunto de Administração Penitenciária, Gabinete do Secretario Adjunto da Administração Sistêmica, Superintendência de Gestão de Penitenciárias e sua coordenadoria e gerências, Superintendência de Gestão de Cadeias, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e suas gerências, Coordenadoria de Orçamento e suas gerências, Convênios e Finanças e suas gerências, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e suas gerências, Gerência Contábil, Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e suas gerências, Coordenadoria de Aquisições e Contratos e suas gerências, Gerência de Protocolo e Arquivo, Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE, Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI, Unidade Setorial de Correição, Unidade Setorial de Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Unidade Especial de Controle de Movimentação de Pessoal, Unidade de Assessoria, Gerência de Serviços de Alimentação, Fundação Nova Chance – FUNAC (...)”

Cumpre destacar que as fichas financeiras comprovam que a parte está lotada na Coordenação de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, setor que não se encontra elencado no artigo 2º (
grau máximo
) nem no artigo 3º (
grau médio
) da Portaria nº 090/2014. Trata-se, portanto, de unidade administrativa vinculada à SEJUDH, cujo enquadramento, nos termos do artigo 4º da referida norma, corresponde ao grau mínimo de insalubridade.

Deste modo, havendo reconhecimento administrativo pelo Estado do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, em caso de suspensão indevida, o restabelecimento deve se dar, até a realização do procedimento administrativo próprio, no mesmo limite quando da suspensão ocorrida.
Precedente. (
TJMT – 1ª TR - RI nº 1087428-80.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar - j. 20/7/2025 - DJE 20/7/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reconhecer, de ofício, a prejudicial de mérito, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025